Tribunal: TJDFT
Processo: 0719646-48.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0719646-48.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: THIAGO WESLEY DE SOUZA SANTOS FRANCA APELADO: RAQUEL RODRIGUES DE AMORIM D E S P A C H O Ao réu apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o seu alegado estado de hipossuficiência com documentação idônea ou, no mesmo prazo, providenciar o recolhimento do preparo. Intime-se. Brasília – DF, 16 de novembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora